Tribunal: TJSP
Processo: 1000313-07.2019.8.26.0283
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – Danos causados por oscilações no fornecimento de energia elétrica – Acesso ao Judiciário que não está condicionado ao requerimento administrativo - Responsabilidade objetiva – Não comprovação de exclusão de responsabilidade – Ação procedente – Observação de excepcional majoração dos honorários do patrono da autora – Recurso improvido, com observação de

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – Danos causados por oscilações no fornecimento de energia elétrica – Acesso ao Judiciário que não está condicionado ao requerimento administrativo - Responsabilidade objetiva – Não comprovação de exclusão de responsabilidade – Ação procedente – Observação de excepcional majoração dos honorários do patrono da autora – Recurso improvido, com observação de majoração dos honorários advocatícios.